Tribunal: TJDFT
Processo: 0726546-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.654/2018. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIS DE UMA QUALIFICADORA. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RÉU NÃO REINCIDENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CÁLCULO DA PENA READEQUADO.
1. Em delitos patrimoniais, a fala da vítima é fundamental e tem especial crédito quando se apresenta de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, não havendo motivo para desprezá-la; especialmente se as declarações são precisas e coerentes. Portanto, inviável a absolvição do acusado quando as provas coligidas aos autos foram indenes de dúvidas em relação à autoria e à materialidade delitiva.
2. Restando configurada mais de uma qualificadora no caso concreto, admite-se a enumeração de uma delas para justificar a elevação da pena-base na primeira fase de aplicação da pena, enquanto a outra incidirá na última fase da dosimetria. Assim, mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime.
3. O fato cometido antes do objeto ora em apuração, porém, tendo a sentença condenatória e o respectivo trânsito em julgado, se dado, ambos, em momento posterior ao delito em análise, não pode dar ao acusado a condição de reincidente, pois ausentes os requisitos do referido instituto. Logo, adequar o cálculo da pena, retirando, na segunda fase da dosimetria, a categoria de reincidente é medida a se impor.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.